Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas doenças graves, entre elas, a cardiopatia grave.
2. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área de medicina, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções existentes.
4. A simples referência a alterações cardíacas em laudo médico, sem descrição detalhada de exames e procedimentos, não é suficiente para caracterizar cardiopatia grave. Inexiste elementos aptos a fixar a data de início da doença antes do reconhecimento administrativo.
5. Ausentes provas suficientes para fixar marco anterior ao diagnóstico reconhecido, a isenção do imposto de renda deve ser limitada ao período em que efetivamente comprovada a cardiopatia grave.
6. Recurso conhecido e não provido.